Tribunal: TJDFT
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.